Tribunal: TJSP
Processo: 2125357-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Hipossuficiência não caracterizada - Ausência, ademais, de comprovação mais detalhada e

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela autora - Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento - Hipossuficiência não caracterizada - Ausência, ademais, de comprovação mais detalhada e atual da situação econômica - Decisão mantida - Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125357-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante ANDREA
SCARLATTI DE FREITAS, são agravados MARIA AUGUSTA CONCEIÇÃO DE
MOURA e MARI MARIA SEGALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125357-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.515
2
VOTO No 16.515
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2125357-58.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ANDREA SCARLATTI DE FREITAS
AGRAVADAS: MARIA AUGUSTA CONCEIÇÃO DE MOURA e MARI MARIA
SEGALLA (não citadas)
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOEL BIRELLO MANDELLI
JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Ação de indenização por
danos materiais e morais - Decisão de primeiro grau que indefere
pedido de justiça gratuita - Agravo interposto pela autora -
Admissibilidade da concessão do benefício quando as condições
econômicas não indicam fundadas razões para o indeferimento -
Hipossuficiência não caracterizada - Ausência, ademais, de
comprovação mais detalhada e atual da situação econômica -
Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
decisão de fl. 111 dos autos da ação de indenização por danos materiais e
morais proposta pela agravante, a qual indeferiu pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita e determinou, em consequência, o
recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de
cancelamento da distribuição.
A autora pede a reforma da decisão alegando, em
síntese, que “tentou ser empresária ao adquirir o ponto comercial em questão na ação principal,
utilizando as verbas rescisórias e FGTS do seu último emprego, vindo a ter grandes prejuízos no
negócio, o que originou a propositura da ação. Após o fechamento do comércio, a agravante ficou
desempregada, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho até a presente data, e diante da
pandemia que se instalou também em nosso país, tão cedo a recorrente não conseguirá ainda se
estabilizar financeiramente, vivendo dos poucos recursos que possuía, e que estão diminuindo com o
passar dos meses, como é possível ver nos próprios documentos encartados aos autos e ora trasladados.
Ademais, não juntou a autora comprovante de renda familiar pois não há renda familiar, uma vez que a
agravante não encontra-se trabalhando e não há outras pessoas para formação de renda familiar. Note-
se que, a agravante nem mesmo possui patrimônio móvel ou imóvel, sendo irrelevante o local onde
reside, uma vez que não lhe pertence, servindo exclusivamente para sua residência. (...) O indeferimento
da gratuidade da justiça é, neste momento, uma sentença final à agravante de que não poderá demandar
às agravadas para reaver seus prejuízos, tirando-lhe o próprio direito de buscar a reparação
pretendida, diante da falta de condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais
sem prejuízo de seu sustento. (...) Importante salientar que, a agravante não possui renda atual, sendo
que o dinheiro constante em contas, oriundo de verbas rescisórias (que também serviram para compra
do ponto comercial e investimento inicial para o negócio) é o único recurso da mesma hoje para o seu
sustento. Ao analisar as condições de uma pessoa ao pagamento de custas e despesas processuais, salvo
melhor juízo, leva-se em consideração a renda mensal da mesma, sendo que no caso em tela, a
agravante não possui renda, vivendo de recursos financeiros que estavam guardados em contas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125357-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.515
3
bancárias, mas que vão acabando com o pagamento das contas mensais sem que haja entrada de
valores. Dessa forma, o indeferimento tal como fundamentado afronta a lei, causando óbice ao acesso à
justiça”.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido pelo relator,
oportunidade em que foi determinada a juntada de documentos a fim de
viabilizar a apreciação da pretensão recursal (fl. 155).
Deferido o prazo suplementar de 5 (cinco) dias para o
cumprimento da determinação contida no supramencionado despacho (fl.
161), a agravante deixou de se manifestar, conforme certidão de fl. 163.
É o relatório.
O inconformismo não comporta acolhimento
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV
(O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos), admite a concessão da assistência judiciária gratuita àqueles que
comprovarem insuficiência de recursos, enquanto que o artigo 98 do
Código de Processo Civil (“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”) também vislumbra a possibilidade de
concessão de tal benefício à pessoa natural com insuficiência de recursos.
Soma-se a esse entendimento o de que o artigo 99 do
Código de Processo Civil estabelece que “O pedido de gratuidade da justiça pode ser
formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso” e ressalta, em seu § 2o, que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”, de tal modo que se afigura adequado concluir que, não havendo
elementos suficientes a possibilitar a verificação de sinais externos do
estado de necessidade, cabe ao magistrado exigir sua comprovação, como
de fato foi determinado por este relator a fl. 155, valendo acrescentar que o
§ 3o do mesmo dispositivo legal dispõe que se presume “verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Dessa forma, apesar de o acesso à justiça ser direito
constitucional e o fato de se ter advogado particular não ser motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125357-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.515
4
bastante para se indeferir a medida, o que, certamente, não exclui a
possibilidade de se obter a assistência judiciária gratuita (§ 4o do artigo 99
do Código de Processo Civil), a simples afirmação de insuficiência
financeira não acarreta, todavia, a automática concessão dos benefícios da
justiça gratuita, o que autoriza o indeferimento do pedido se o juiz tiver
fundadas razões para fazê-lo.
Os elementos de prova até aqui trazidos não revelam a
presunção de veracidade de que a recorrente se encontra impossibilitada de
arcar com o pagamento das despesas processuais.
A declaração de imposto de renda do ano calendário de
2018, exercício 2019, revela que a agravante dispõe de aplicações em
conta poupança, renda fixa e em “VGBL”, perfazendo a quantia total de
R$ 40.376,42 (fls. 88/89 de origem), ao que se acrescenta que estão
desacompanhadas de comprovação as alegações da agravante no sentido
de que em razão do fechamento de seu estabelecimento comercial “ficou
desempregada, não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho até a presente data”, e de que
“o dinheiro constante em contas” é “oriundo de verbas rescisórias (que também serviram para compra
do ponto comercial e investimento inicial para o negócio)”, sendo sua única fonte de
sustento.
Além disso, verifica-se que a recorrente optou por
omitir informações mais detalhadas e atuais acerca de seus rendimentos,
pois deixou de atender o item 3 do despacho de fl. 155 (“Por serem relevantes
para a apreciação do recurso, deverá a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, instruí-lo com a cópia de
sua carteira de trabalho, do extrato da movimentação bancária da conta poupança e corrente de sua
titularidade dos últimos três meses (ou seja, março, abril e maio de 2020) e da declaração de imposto de
renda do exercício 2020, se houver”), de tal sorte que o pedido de concessão da
justiça gratuita não se encontra em condições de comportar acolhimento.
Note-se que a agravante teve diversas oportunidades,
em atendimento aos despachos de fls. 83 e 97 de origem proferidos pelo
juízo de primeiro grau, ao interpor o presente recurso e em atendimento à
determinação deste relator, de demonstrar a impossibilidade econômica de
arcar com as despesas processuais e, apesar disso, descuidou de tal ônus, o
que afasta a possibilidade de se deferir o benefício.
Diante disso, é caso de se ratificar a decisão hostilizada,
ficando, por consequência, revogada a liminar concedida por este relator a
fl. 155, devendo a agravante providenciar, no prazo de 5 (cinco) dias após

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125357-58.2020.8.26.0000 -Voto no 16.515
5
a baixa dos autos, o recolhimento do preparo do presente agravo de
instrumento (constando da guia DARE o número do presente agravo de instrumento ou do processo
de origem), sob as penas do artigo 102, parágrafo único, do estatuto
processual.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator